Tribunal: STF
Processo: ARE 728180
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. QUOCIENTE PARTIDÁRIO. VACÂNCIA DO CARGO ELETIVO. SUPLENTE. CANDIDATO MAIS VOTADO DA COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. PRECEDENTES.



    1. “O quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação, contemplando seus candidatos mais votados, independentemente dos partidos aos quais são filiados. Regra que deve ser mantida para a convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, formam lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, representa a vontade do eleitorado.” (MS 30.260, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 30.08.11).



    2. A alegada violação ao artigo 97 da Constituição Federal, suscitada no agravo regimental, não pode ser analisada nesta esfera recursal, porquanto, além de não ter sido debatida pelo Tribunal a quo, não foi objeto do recurso extraordinário denegado, constituindo, inovação indevida à lide. Precedentes. (RE 606.245-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2013 e ARE 639.736-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2011).



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de segurança. Partido. Lista de suplentes da coligação. 1. No julgamento dos Mandados de Segurança nºs. 30.260 e 30.272, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘o quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação, contemplando seus candidatos mais votados, independentemente dos partidos aos quais são filiados. Regra que deve ser mantida para a convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, formam lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, representa a vontade do eleitorado’. 2. Em face desse entendimento, os parlamentares licenciados devem ser substituídos por suplentes das coligações partidárias, e não dos partidos políticos. Agravo regimental não provido.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.